Tribunal: STJ
Processo: 0704323-95.2020.8.07.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567313 - DF (2024/0044587-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMANDO EXTINTOR LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA
INCENDIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 489 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA.
INDEFERIMENTO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de
sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em observância ao princípio da persuasão racional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 6c62f060-cfa4-4871-be96-dedfd70fd14f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2567313 - DF (2024/0044587-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COMANDO EXTINTOR LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA
INCENDIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 489 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS ACERCA DA FALSIDADE DA ASSINATURA.
INDEFERIMENTO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o
Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida.
2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de
sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir
fundamentadamente, em observância ao princípio da persuasão racional.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n.
7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Comando Extintor Ltda-EPP contra
decisão de fls. 619-621 em que neguei provimento ao agravo em recurso especial
pelos seguintes fundamentos: a) não há cerceamento de defesa, pois a prova
documental constante nos autos seria suficiente para a solução da controvérsia,
tornando desnecessária a produção da prova pericial requerida; b) a orientação
adotada está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
citando a Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a
decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ; e c) o reexame
do contexto fático-probatório é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Nas razões do presente recurso, o agravante defende, em síntese, que
houve cerceamento de defesa, pois o indeferimento da produção da prova pericial
comprometeu a formação do título causal da duplicata, e que a decisão singular não
rebateu todos os fundamentos apresentados no recurso especial.
Documento eletrônico VDA49397720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:10
Código de Controle do Documento: 79c4542d-7051-4234-abd4-8a35cd86218e

Argumenta que a majoração dos honorários advocatícios foi desproporcional
e que a decisão violou princípios constitucionais e processuais, como o devido
processo legal e a ampla defesa.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 640).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, em relação à alegada violação do artigo 489 do Código de
Processo Civil, verifica-se que o Tribunal de origem consignou, expressamente, que
seria desnecessária a produção de perícia grafotécnica, uma vez que a parte
agravante não teria apresentado indícios mínimos acerca da falsidade da assinatura
lançada no respectivo documento.
A propósito, extraio do acórdão recorrido (fls. 488/489):

Acerca da realização de prova pericial grafotécnica, tampouco é necessário seu
deferimento para a correta compreensão dos fatos expostos. Com efeito, como dito
alhures, a discussão no feito se refere ao fato de que as pessoas que assinaram o
comprovante de entrega da mercadoria não fazem parte do quadro de funcionários
da parte, sendo que eventual prova grafotécnica somente teria o condão de
demonstrar se determinada pessoa realizou ou não a assinatura dos
comprovantes.
Convém destacar, ainda, que, tratando-se de alegação de que as pessoas que
assinaram o documento não fazem parte do quadro de funcionários da parte, cabia
a esta demonstrar, ao menos de forma inicial tal informação, com a apresentação
da relação de funcionários, o que não foi realizado.
Assim, os fatos a serem provados poderiam ser demonstrados pela prova
documental, conforme externado na Decisão Saneadora, sendo desnecessária a
(grifo acrescido)
dilação probatória para tanto.

Como se vê, o Tribunal de origem pressupõe que a prova documental
constante nos autos seria suficiente para a solução da controvérsia, além de realçar a
impertinência da prova pericial requerida para falsear a prova já produzida nos autos.
Diante desse contexto, havendo fundamento contextual para indeferir a
produção da prova requerida, não há falar-se em omissão ou falta de justificativa
adequada, razão pela qual afasto a alegação de contrariedade ao artigo 489 do Código
de Processo Civil.
No que se refere à controvérsia de fundo, referente ao suposto cerceamento
de defesa, verifica-se que a Corte local, conforme aludido, indeferiu a produção da
perícia grafotécnica, tendo em vista a inexistência de indícios mínimos acerca da
falsidade da assinatura lançada no respectivo documento.
A propósito, reproduzo a seguinte passagem do acórdão recorrido (fl. 487):

Documento eletrônico VDA49397720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:10
Código de Controle do Documento: 79c4542d-7051-4234-abd4-8a35cd86218e

Na espécie, a Sentença recorrida fundamentou sua conclusão no fato de o
comprovante de entrega de mercadoria estar no endereço da parte, não tendo ela
se desincumbido de demonstrar que a pessoa que o assinou não faz parte de seu
quadro de funcionários.
Apesar de o apelante sustentar a necessidade de realização de prova pericial
grafotécnica, não foram apresentados quaisquer elementos a afastar a validade da
prova apresentada pela parte embargada, não se mostrando a prova grafotécnica
suficiente para tanto, haja vista que não há discussão acerca de falsidade de
preenchimento.
No mais, os argumentos trazidos foram suficientes para embasar a conclusão
adotada, motivo pelo qual não vislumbro razões para a cassação da Sentença.
(grifo acrescido)

Como se vê, o indeferimento da prova pericial está baseada na suficiência
das demais provas produzidas nos autos, para a solução da controvérsia, além da
inexistência de indícios mínimos acerca da falsidade da assinatura, afastando a
necessidade de perícia grafotécnica.
Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa.
Com efeito, na linha da jurisprudência desta Corte: “Não configura
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada
pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/8/2019
22/8/2019
Nesse mesmo sentido:

[...]
1. "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional
autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente
protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a
instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do
convencimento" (AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/8/2019
22/8/2019
[...]
4. Agravo interno que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.043.178/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
18/12/2023

Portanto, como a orientação adotada no acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não deve
ser conhecido, em razão da Súmula 83/STJ.
De toda forma, para refutar a tese quanto a ser prescindível a produção da
prova pericial, seria imprescindível o reexame do contexto fático-probatório;
procedimento, porém, vedado em recurso especial, em razão da Súmula 7/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49397720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:10
Código de Controle do Documento: 79c4542d-7051-4234-abd4-8a35cd86218e

Documento eletrônico VDA49397720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:10
Código de Controle do Documento: 79c4542d-7051-4234-abd4-8a35cd86218e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.567.313 / DF
Número Registro: 2024/0044587-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07043239520208070014
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMANDO EXTINTOR LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO : JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA
INCENDIO LTDA
ADVOGADO : LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMANDO EXTINTOR LTDA - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO : JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: PROTEGE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA
INCENDIO LTDA
ADVOGADO : LUIZ NAKAHARADA JUNIOR - SP163284
TERMO
Documento eletrônico VDA49868490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: d34c9960-9ed4-4b81-8fb3-f12e9145f9b2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: d34c9960-9ed4-4b81-8fb3-f12e9145f9b2